Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. preliminares. rejeição ação de reintegração de posse. liminar. oposição. revogação. decisão surpresa. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida na ação de oposição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se constitui decisão surpresa, violando, assim, o art. 10 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O agravo foi interposto no prazo para apresentar resposta, portanto, tempestivamente.
4. A falta de procuração constitui mera irregularidade, passível de ser sanada, nos termos do art. 104, §§1° e 2°, do CPC.
5. A petição recursal não veicula pedido, nem introduz argumento que não foi analisado pela decisão agravada, daí porque não se verifica a ocorrência de inovação recursal.
6. O processo civil é regido pelo princípio da paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres e á aplicação de sanções processuais, devendo o juiz zelar pelo efetivo contraditório (CPC, art. 7°). Por seu turno, de acordo com os art. 9o e 10 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, exceto, dentre outras hipóteses, se versar sobre tutela provisória de urgência.
7. No caso, como a decisão versa sobre tutela de urgência, em princípio, não haveria.
8. Ocorre que, por força de liminar concedida há mais de três anos em ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente contra Odair Rodrigues Ferreira, o autor, ora agravante, foi reintegrado na posse do imóvel. Nesse contexto, em razão do longo em que está na posse do bem, não é razoável que a liminar tenha sido revogada sem a sua manifestação prévia.
9. Quanto ao incidente de falsidade, anote-se que não tem nenhuma relevância no julgamento do recurso, razão pela qual eventual irregularidade deve ser discutida nos autos principais, o que, inclusive, está ocorrendo.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. É tempestivo o agravo interposto no mesmo prazo para apresentar resposta na ação de oposição; 2. A falta de procuração constitui mera irregularidade, passível de ser sanada, nos termos do art. 104, §§1° e 2°, do CPC; 3. A petição recursal não veicula pedido, nem introduz argumento que não foi analisado pela decisão agravada, daí porque não se verifica a ocorrência de inovação recursal; 4. È nula a decisão proferida sem a oitiva prévia da parte contrária, por violação aos princípio da não surpresa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10 e 104. Jurisprudência relevante citada: